Tribunal: TJMT
Processo: 1003343-63.2018.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003343-63.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.127.104/0001-24 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 ANEEL – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ravemapri Comercio de Tecidos Eireli - EPP
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que nos autos da ação por reparação de dano moral e material com pedido de tutela antecipada que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, julgou improcedente a pretensão e procedente o pedido reconvencional.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a ocorrência de cobrança indevida, ao passo que não procedeu a notificação anterior do consumidor para oportunizar a defesa e contraditório no ato da realização do termo de ocorrência. Menciona que a prova pericial produzida nos autos possui erros e sua homologação se deu sem qualquer análise pormenorizada, não restando escorreita a sua consideração para o julgamento da demanda. Ressalta as inúmeras omissões do juízo na análise das petições quanto a aplicação de multa em decorrência do descumprimento da liminar deferida, pugnando ao final pela reforma da sentença.

Apesar de intimada, a concessionária deixou de apresentar contrarrazões (id. 166643685).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ravemapri Comercio de Tecidos Eireli - EPP
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/171427-8, e que no dia 01.11.17 foi surpreendida com uma notificação que havia sido incluída nos órgãos de proteção ao crédito, referente a recuperação de consumo no valor de R$ 45.426,33 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos), sendo o valor indicado vinte vezes superior a sua média de consumo.

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento da fatura discutida (id. 166643667).

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a ocorrência de cobrança indevida, ao passo que não procedeu a notificação anterior do consumidor para oportunizar a defesa e contraditório no ato da realização do termo de ocorrência. Menciona que a prova pericial produzida nos autos possui erros e sua homologação se deu sem qualquer análise pormenorizada, não restando escorreita a sua consideração para o julgamento da demanda. Ressalta as inúmeras omissões do juízo na análise das petições quanto a aplicação de multa em decorrência do descumprimento da liminar deferida, pugnando ao final pela reforma da sentença.

Pois bem. A
questão recursal cinge-se em aquilatar a exigibilidade do débito no valor de
R$ 45.426,33 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos)

referente ao consumo recuperado de energia elétrica apurado na UC
6/171427-8.

Para justificar a cobrança da unidade consumidora em referência, a concessionária externou que
após realizar vistoria no local em 18.04.2017, seus funcionários detectaram irregularidades no medidor – “
desvio de energia no borne do medidor
”, o que fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrado devidamente,
procedendo de acordo com o determinado pela Resolução n. 414/2010 da Aneel, realizando a lavratura do TOI, onde
registrou a irregularidade existente no medidor com registros fotográficos e histórico de consumo.

Ressalte-se que a inspeção foi acompanhada por representante do apelante, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo-lhe entregue uma via do referido documento (id. 166640027).

Nesse contexto, tenho que a razão não acompanha a apelante.

Inicialmente, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que as faturas de recuperação foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. (...).
”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Todavia a apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, então, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo de lavratura do TOI. Nesse passo, andou bem o magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Não obstante as alegações da requerente de inobservância do contraditório, observo que o TOI nº. 590785foi acompanhado pelo funcionário gerente da empresa, Sr. EDEGAR FERREIRA DA SILVA, conforme assinatura exarada no termo, além da carta expedida ao cliente, o que oportunizou a requerente a interposição de recurso. Portanto, garantido à parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, afasto a nulidade suscitada pela requerente.

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária em observância das normas emitidas pela ANEEL para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente no comércio da requerente, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia
”. (id. 166643667)

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 747297, cujo T.O.I foi acompanhado e devidamente assinado representante da empresa apelante.

Em seguida foi notificado mediante carta ao cliente informando o período apurado e a planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo (id n. 16640028).

Além disso, a prova pericial produzida apontou que após a correção procedida pela concessionária, percebeu-se mudança no perfil de consumo e os níveis tornam àqueles anteriores à irregularidade, condizentes com os valores estimados pelos experts. Colaciono trecho das conclusões do laudo:

“
2º) Pelo histórico de consumo, foi possível identificar o início da irregularidade para maio/2016.

3º) Após a correção da irregularidade, observa-se uma mudança no perfil de consumo das instalações elétricas até janeiro/2019, onde as médias de consumo de energia elétrica voltam aos níveis anteriores à irregularidade e condizentes com o consumo mensal estimado por esta perícia.

4º) A requerida embasou seus cálculos de recuperação de consumo de forma congruente com a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

5º) Por fim, do ponto de vista técnico, após todo exposto, o consumo refaturado apresentado pela Requerida na carta de recuperação, é compatível com a carga instalada na unidade consumidora em questão, não sendo necessário a revisão de consumo desta fatura, pois cumpre seu objetivo de RECUPERAR o consumo não medido durante a irregularidade
” (id. 16640134, fl. 33).

Dessa forma, resta evidente que a consumidora usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo.

Desse modo, comprovado o registro de consumo de energia inferior ao efetivamente consumido, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença nos termos da Resolução 414/2010, da ANEEL, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizada pelo débito gerado, não merecendo qualquer retoque a sentença que julgou improcedente o pedido principal e, procedente o pedido reconvencional.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores
”.
(RAC n. 1021695-06.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.09.21 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA AUTORA – DIREITO DE DEFESA

GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE

CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do responsável pela residência, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(RAC n 1006192-42.2020.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022 - destaquei).

Assim sendo, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia a autora demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR – RECURSO PROVIDO.

Se no momento do protocolo do recurso de apelação cível os prazos processuais, tanto dos processos físicos como eletrônicos, encontravam-se suspensos pelas portarias de medidas de prevenção ao contágio do Covid-19, não há falar-se em intempestividade do apelo.

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 18.11.2020)

Assim, resta evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023